Tribunal: TJMT
Processo: 1026354-85.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026354-85.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAMILA ROSA DE ARRUDA SILVA - CPF: 442.334.421-15 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica com consumidora idosa e analfabeta, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e determinou a restituição simples dos valores descontados de benefícios previdenciários transferidos sem autorização válida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tutela provisória de urgência deve ser revogada diante da alegação de dependência de atuação de terceiros para seu cumprimento; (ii) saber se as astreintes fixadas comportam redução; (iii) saber se a biometria facial supre a exigência de assinatura a rogo com duas testemunhas para validade da contratação com pessoa analfabeta, nos termos do art. 595 do Código Civil; e (iv) saber se os danos morais estão configurados e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória ostenta natureza
rebus sic stantibus
, sendo revogável apenas diante de novos elementos fáticos ou jurídicos, inexistentes no caso, sendo que a sentença de mérito confirmou integralmente a medida ao reconhecer a ilicitude da conduta da instituição financeira.

4.. Não há montante acumulado de astreintes a ser revisto, pois a sentença condicionou sua incidência à eventual inércia do banco, não tendo o apelante demonstrado fundamento concreto para a redução da multa vincenda, nos termos do art. 537, § 1º, II, do CPC.

5.. A biometria facial comprova a identidade, mas não atesta o consentimento esclarecido, sendo inválida a contratação eletrônica com pessoa analfabeta desacompanhada de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, formalidade protetiva exigida pelo art. 595 do Código Civil e estendida a todos os contratos escritos pelos precedentes do STJ.

6.. A instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, configurando-se a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7.. O dano moral é configurado
in re ipsa
, pela privação do acesso a benefícios previdenciários de natureza alimentar por pessoa idosa, analfabeta e em situação de hipervulnerabilidade, sendo o valor de R$ 4.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A biometria facial não supre a exigência de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, prevista no art. 595 do Código Civil, sendo inválida a contratação eletrônica firmada com pessoa analfabeta que não observe essa formalidade. 2. A transferência indevida de benefícios previdenciários de natureza alimentar para instituição financeira com a qual o consumidor idoso e analfabeto jamais manteve vínculo contratual configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 595 e 884; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, VIII, 14 e 39, IV; CPC, arts. 296, 334, § 8º, e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.12.2020; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1018174-63.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; Súmula nº 35 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
RAMILA ROSA DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e do contrato objeto da lide, determinando o cancelamento da conta bancária; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; e c) determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Inconformado com a sentença, o
BANCO AGIBANK S.A.
interpôs recurso de apelação (ID 369521850).

Preliminarmente, suscita a nulidade da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e requer o afastamento ou, subsidiariamente, a redução das astreintes fixadas, ao argumento de que o cumprimento da obrigação de restabelecer o pagamento do benefício na conta originária depende da atuação de terceiros, notadamente do INSS e/ou de outra instituição financeira, bem como da colaboração da própria beneficiária.

No mérito, defende a regularidade da contratação, sustentando que o negócio jurídico foi celebrado por meio digital, em ambiente de autoatendimento, com utilização de biometria facial e observância das exigências previstas na Instrução Normativa n.º 138 do INSS.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por entender que os fatos narrados configuram mero dissabor cotidiano, sem repercussão apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a esse título, por considerá-lo excessivo.

Ao final, requer a condenação da autora por litigância de má-fé, sob o fundamento de que teria alterado a verdade dos fatos com o propósito de obter vantagem indevida.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 371790377).

Em contrarrazões (ID 369521856), a apelada RAMILA ROSA DE ARRUDA suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade da insurgência recursal voltada contra a tutela provisória de urgência, ao argumento de que a matéria encontra-se preclusa, uma vez que não foi oportunamente impugnada por meio de agravo de instrumento.

No mérito, ressalta sua condição de hipervulnerabilidade, afirmando ser pessoa idosa e analfabeta, sem qualquer vínculo contratual com a instituição financeira recorrente. Sustenta que o alegado instrumento contratual eletrônico é inválido, por não observar as formalidades legalmente exigidas para a contratação por pessoa não alfabetizada, notadamente a assinatura a rogo e a subscrição por testemunhas.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a consequente manutenção integral da sentença. Ademais, de forma incidental em suas contrarrazões, postula a majoração da indenização por danos morais para montante correspondente a 15 (quinze) salários mínimos, invocando, para tanto, o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
RAMILA ROSA DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e do contrato objeto da lide, determinando o cancelamento da conta bancária; b) condenar o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; e c) determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e passo à análise das insurgências deduzidas nas razões recursais.

Infere-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda alegando que percebia os benefícios previdenciários de pensão por morte (NB n.º 2106402133) e aposentadoria (NB n.º 1970820192) por meio de conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Narra que, ao tentar realizar o saque dos respectivos valores, em junho de 2025, constatou que os benefícios haviam sido transferidos para conta bancária vinculada ao Banco Agibank S.A., instituição financeira com a qual afirma jamais ter mantido qualquer relação contratual.

Sustenta que não solicitou a abertura de conta bancária nem autorizou a portabilidade de seus benefícios previdenciários, atribuindo os fatos à ocorrência de fraude bancária. Destaca, ainda, sua condição de especial vulnerabilidade, por ser pessoa analfabeta, residente em zona rural e sem acesso regular à internet ou telefonia móvel.

Em sede de tutela de urgência, requereu o bloqueio da conta supostamente aberta de forma fraudulenta e o restabelecimento do pagamento dos benefícios em sua conta originária junto à Caixa Econômica Federal. No mérito, postulou a declaração de inexistência de relação jurídica com o Banco Agibank S.A. e a nulidade da contratação impugnada, a restituição em dobro dos valores indevidamente recebidos pela instituição financeira, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recebida a petição inicial, o Juízo deferiu os benefícios da gratuidade da justiça e a tutela provisória de urgência, determinou a inversão do ônus da prova, designou audiência de conciliação e ordenou a citação da parte demandada (Id. 201249620).

Regularmente intimado, o requerido deixou de comparecer à audiência conciliatória, ocasião em que a autora requereu a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil (Id. 209292314).

Em seguida, a instituição financeira apresentou contestação (Id. 211290042), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e a existência de vício na representação processual. No mérito, sustentou a regularidade da contratação e da abertura da conta bancária, juntando documentos que, segundo afirma, comprovariam a adesão da autora aos serviços bancários questionados.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, no seguinte sentido

“[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar o cancelamento definitivo da conta bancária aberta indevidamente em nome da autora pelo banco e confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida no id. 201249620;

b) Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado;

c) Deverá o requerido proceder a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da requerente, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto e juros de mora a contar da citação,

d) Na hipótese de inércia do demandado em comprovar o cumprimento da liminar, nos termos acima delineados, autorizo a cobrança das
astreintes
anteriormente fixadas para assegurar o cumprimento da medida deferida. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR – DA NULIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA E REDUÇÃO DAS ASTREINTES

Ab initio
, impõe-se analisar a insurgência do banco quanto à tutela de urgência, às astreintes e à multa cominatória decorrente da ausência injustificada na audiência de conciliação.

Da tutela provisória de urgência

No que tange à insurgência voltada à tutela provisória de urgência, registre-se, inicialmente, que não há falar em preclusão em sentido estrito. Isso porque as tutelas provisórias ostentam natureza
rebus sic stantibus
, podendo ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo diante de novos elementos de fato ou de direito, conforme expressamente previsto no art. 296 do Código de Processo Civil. Referida característica afasta, por sua própria essência, a preclusão consumativa que ordinariamente decorreria da ausência de impugnação via agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
"As tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos."
(STJ, AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020)

Nada obstante, a insurgência
não
merece acolhimento.

O apelante não trouxe aos autos qualquer elemento fático ou jurídico superveniente apto a justificar a revogação ou modificação da medida outrora deferida. Ao contrário, a sentença de mérito confirmou integralmente a tutela provisória, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e a ilicitude da conduta imputada à instituição financeira, o que reforça a higidez da decisão liminar e esvazia o interesse recursal nesse ponto.

Ademais, o argumento de que o cumprimento da obrigação dependeria da atuação de terceiros — notadamente do INSS ou de outra instituição financeira — não constitui causa excludente da responsabilidade do banco recorrente, mas sim questão atinente à fase de cumprimento da obrigação, a ser dirimida no momento processual oportuno, sem repercussão sobre a validade ou eficácia da tutela deferida.

Quanto às
astreintes,
a questão comporta análise mais detida, sobretudo à luz da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O STJ, no julgamento do REsp 1.333.988/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 706), sedimentou o entendimento de que a
multa cominatória não integra a coisa julgada
, ostentando natureza de técnica processual de coerção indireta ao cumprimento do julgado, razão pela qual pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer tempo.

Esse entendimento foi reafirmado pela Corte Especial no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, oportunidade em que se assentou que
o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo
, inclusive de ofício, sempre que o montante acumulado se tornar irrisório ou exorbitante, por se tratar de matéria estabelecida sob a cláusula rebus sic stantibus.

Não obstante, no julgamento do EAREsp 1.766.665/RS (Informativo 806/STJ, j. 03.04.2024), a Corte Especial promoveu relevante distinção: enquanto a
multa vincenda
pode ser modificada a qualquer momento, por não estar acobertada pela coisa julgada material, o montante acumulado das astreintes ostenta natureza patrimonial e disponível, integrando o patrimônio do exequente como crédito de valor, razão pela qual incide sobre ele a preclusão consumativa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso concreto, todavia, a insurgência do apelante não merece acolhimento por fundamento ainda mais direto: a sentença recorrida apenas confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e condicionou a incidência das astreintes à eventual inércia do banco no cumprimento da obrigação, inexistindo, até o presente momento, montante acumulado a ser discutido.

Demais disso, o apelante não demonstrou qualquer fundamento concreto para a revisão pretendida,
limitando-se a alegar, genericamente
, que o cumprimento da obrigação dependeria da atuação de terceiros, argumento que, como já assentado, não constitui causa excludente de sua responsabilidade.

Não houve demonstração de que o valor fixado seria exorbitante, nem comprovação de cumprimento parcial da obrigação, requisitos exigidos pelo art. 537, §1º, II, do CPC para justificar a redução da multa vincenda.

Rejeita-se, portanto, também nesse ponto, a insurgência do apelante.

Por fim, quanto
multa por ausência injustificada na audiência de conciliação
, o art. 334, § 8º, do CPC é cogente ao classificar a ausência injustificada como ato atentatório à dignidade da justiça, não havendo escusa legal para o descumprimento do dever de comparecimento.

A norma não comporta interpretação flexibilizadora em favor de quem, podendo comparecer, simplesmente não o fez, sendo irrelevante, para esse fim, a posterior apresentação de contestação, porquanto o dever de comparecimento à audiência de conciliação é autônomo e independente da postura processual subsequente da parte

Rejeitam-se, portanto, todas as insurgências preliminares deduzidas pelo apelante.

- DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, cuja controvérsia cinge-se à validade de contratação eletrônica supostamente realizada por pessoa idosa e analfabeta.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez que a parte apelada se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC), enquanto a instituição financeira se qualifica como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo, portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, incidem os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, bem como o direito do consumidor à informação adequada sobre os serviços contratados, nos termos dos arts. 4º e 6º do CDC. Ademais, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

É incontroverso nos autos que a autora
não possui alfabetização
, circunstância que lhe confere especial condição de vulnerabilidade e impõe à instituição financeira o dever de adotar cautelas reforçadas para assegurar a formação válida e consciente do consentimento.

O apelante sustenta que a
biometria facial supre a necessidade de assinatura física.
Todavia, tal tese colide frontalmente com a proteção conferida pelo art. 595 do Código Civil. Referido dispositivo estabelece uma formalidade protetiva específica para o analfabeto: a assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas.

A exigência de assinatura a rogo e presença de duas testemunhas não constitui mero formalismo exacerbado, mas sim um requisito de validade que visa compensar a hipervulnerabilidade informacional de quem não sabe ler nem escrever.

O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp 1.868.099/CE e REsp 1.907.394/MT, consolidou o entendimento de que essa formalidade deve ser estendida a todos os contratos escritos firmados com analfabetos.

"[...] a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos — em especial, os contratos de consumo — põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional." (STJ, REsp n. 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021)

"[...] Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. [...] A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. [...] A aposição de digital não se confunde, tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar." (STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.12.2020)

Nesse contexto, merece destaque a Súmula n.º 35 das Turmas Recursais deste Estado, segundo a qual:
“No contrato firmado por pessoa analfabeta é necessária a assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil, sendo desnecessária a pactuação do negócio por meio de procuração pública.”

Embora o enunciado não possua caráter vinculante para a Justiça Comum, sua orientação está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e reflete entendimento consolidado acerca da necessidade de observância dessas formalidades para garantir a validade da manifestação de vontade da pessoa analfabeta.

Não obstante, o banco invocar a biometria facial, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que registros sistêmicos e "selfies" não substituem a solenidade legal para o analfabeto. A biometria comprova a identidade, mas
não atesta o consentimento esclarecido
quanto ao conteúdo das cláusulas contratuais.

Deveras, o contrato eletrônico apresentado pelo banco é um documento unilateral,
desprovido de assinatura com certificação ICP-Brasil e, mais grave, desprovido de qualquer elemento que indique ter a autora compreendido a extensão do negócio.

Para o analfabeto, a captura de uma imagem facial em um aplicativo não supre a função do terceiro de confiança (assinante a rogo) que lhe explicaria os termos da portabilidade.

A propósito, a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo contratação eletrônica de cartão de crédito por consumidor idoso e analfabeto, consignou que:
"A apresentação de registros sistêmicos e aceite eletrônico unilateral
não constitui prova suficiente da contratação válida
quando inexistem elementos que demonstrem que o consumidor analfabeto teve ciência e compreensão do conteúdo do contrato."
(TJ-MT, Apelação Cível n. 1018174-63.2025.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026)

De igual forma, este Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL . AUTOR ANALFABETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS . I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais em razão de descontos em benefício previdenciário oriundos de contrato de empréstimo consignado alegadamente não contratado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de empréstimo consignado digital, considerando a condição de analfabeto do autor e a ausência de comprovação suficiente por parte da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A condição de analfabeto do autor foi documentalmente comprovada, exigindo formalidades específicas para validade do contrato. 4. Inversão do ônus da prova ( CDC, art. 6º, VIII) exige que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação . 5. A prova apresentada é frágil: contrato eletrônico sem assinatura com certificação digital ICP-Brasil e ausência de contrato originário do refinanciamento. 6. Restando dúvidas quanto à manifestação de vontade válida, reconhece-se a inexistência da relação jurídica . 7. Determina-se a devolução simples dos valores descontados, ante a ausência de prova de má-fé do banco. 8. Indevido o pedido de danos morais, por inexistência de abalo concreto à dignidade da parte autora . IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1 . O contrato eletrônico de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta exige formalidades específicas para sua validade. 2. A ausência de contrato originário inviabiliza o refinanciamento, e a instituição financeira não comprovando a contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CC, arts. 107 e 595; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, IV; CPC, arts. 373, I e II; 370, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; REsp 1868099/CE; REsp 1.907.394/MT; TJMT, Apelação 1000678-26.2021 .8.11.0019. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009561020248110023, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/07/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

Assim, considerando que a autora é pessoa idosa, residente em zona rural e desprovida de letramento, a tentativa do banco de validar um contrato complexo de portabilidade e abertura de conta mediante simples registros sistêmicos configura falha gravíssima na prestação do serviço.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 39, IV, expressamente veda ao fornecedor
"prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".

Dessarte, conforme se extrai dos autos, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada, razão pela qual deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica, com o consequente restabelecimento do estado anterior à prática ilícita.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto houve falha na prestação do serviço ao permitir a transferência de benefícios previdenciários de natureza alimentar para conta bancária supostamente aberta em nome da autora, sem a observância das cautelas necessárias para validação da operação.

Ademais,
não há falar em compensação ou restituição de valores
pela autora com fundamento no art. 884 do Código Civil. Isso porque inexiste prova de que ela tenha efetivamente recebido ou se beneficiado de qualquer quantia decorrente da contratação impugnada.

Ao revés, a alegação de disponibilização de elevado valor em favor de pessoa que percebe benefício previdenciário de um salário mínimo não veio acompanhada de elementos probatórios idôneos que demonstrem o efetivo ingresso do numerário em sua esfera patrimonial.

No tocante aos
danos morais
, sua configuração decorre do próprio fato lesivo (
in re ipsa
). A indevida transferência de benefícios previdenciários de natureza alimentar para instituição financeira com a qual a autora jamais manteve vínculo contratual, impedindo-a de acessar os recursos indispensáveis à sua subsistência, constitui circunstância que extrapola em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A gravidade da conduta é ainda mais acentuada pelas condições pessoais da autora, pessoa idosa, analfabeta e em situação de especial vulnerabilidade, que se viu privada do livre acesso aos seus proventos previdenciários em razão de falha na prestação dos serviços bancários. Situações dessa natureza geram insegurança, aflição e sofrimento que prescindem de comprovação específica, por serem consequências naturais da própria lesão experimentada.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Longe de representar quantia excessiva, o montante revela-se moderado diante da gravidade da falha operacional verificada, da natureza alimentar dos valores atingidos e da condição de hipervulnerabilidade da vítima, inexistindo fundamento para sua redução.

Ao contrário, a quantia fixada prestigia o necessário equilíbrio entre a reparação do dano suportado e o caráter preventivo da responsabilidade civil.

Por fim, soa desarrazoada a pretensão de condenar a autora por litigância de má-fé. A apelada limitou-se a exercer o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade de um contrato que, de fato, não observou os requisitos legais. Não houve alteração da verdade dos fatos pela idosa, mas sim desídia do banco na formalização do negócio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026